Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-70.2023.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003698-70.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALFREDO MENDES FERREIRA - CPF: 314.046.001-59 (APELANTE), GM SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 50.811.643/0001-93 (APELADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que afastou a responsabilidade do banco em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos, repetição de indébito e indenização por dano moral, fundada em fraude decorrente de pagamento de boleto emitido por terceiro.

Fato relevante. O autor contratou empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário. Após contato por WhatsApp com terceiro que aparentava atuar em nome do banco, realizou pagamento de boleto para quitação do contrato. Os descontos mensais permaneceram ativos.

A decisão anterior. A sentença reconheceu a regularidade da contratação digital do empréstimo e concluiu que o boleto pago não foi emitido pelo banco. O valor foi recebido por pessoa jurídica diversa da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o banco responde objetivamente por fraude praticada por terceiro, mediante boleto não emitido pela instituição financeira; (ii) saber se o pagamento feito a terceiro sem poderes de representação quita ou rescinde o contrato de empréstimo consignado; e (iii) saber se há dever de restituição de valores e de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo. As instituições financeiras se submetem ao CDC, nos termos da Súmula 297/STJ.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. Contudo, exige prova do dano, do defeito do serviço e do nexo causal. O dever de indenizar é afastado quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado. A prova indicou validação digital, biometria facial, prova de vida e crédito do valor contratado em conta de titularidade do consumidor.

O boleto pago pelo autor não foi emitido pelo banco. O comprovante de pagamento indicou beneficiária diversa da instituição financeira. Também não houve prova de que o banco tenha recebido o valor, indicado o canal de atendimento ou contribuído para a fraude.

A Súmula 479/STJ incide quando a fraude de terceiro constitui fortuito interno vinculado ao risco da atividade bancária. No caso, a fraude ocorreu fora da estrutura do banco e sem demonstração de falha de segurança, autenticação, controle ou informação.

O pagamento feito a terceiro sem poderes de representação não libera o devedor perante o credor, salvo ratificação ou prova de aproveitamento do valor pelo credor. Não houve demonstração de reversão da quantia em benefício do banco.

A vulnerabilidade do consumidor idoso não autoriza, por si só, a transferência ao banco dos prejuízos decorrentes de pagamento feito a terceiro estranho à relação contratual.

A ausência de defeito do serviço e de nexo causal afasta a responsabilidade solidária do banco. Também afasta os pedidos de quitação, rescisão contratual, cessação definitiva dos descontos, restituição de valores e indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por golpe do boleto falso quando o pagamento é realizado a terceiro estranho à relação contratual, mediante boleto não emitido pelo banco, sem prova de falha na prestação do serviço. 2. O pagamento realizado a terceiro sem poderes de representação não quita a obrigação perante o credor legítimo, salvo ratificação ou prova de aproveitamento do valor pelo credor. 3. A vulnerabilidade do consumidor não supre a ausência de defeito do serviço e de nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, I e II; CC, art. 308.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; TJMT, RAC n. 1038439-20.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025; TJMT, RAC n. 1045606-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alfredo Mendes Ferreira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e repetição de indébito que move em desfavor de GM Soluções Comerciais Ltda. e Banco C6 Consignado S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e a primeira requerida, condenando a GM Soluções Comerciais Ltda. à restituir em dobro o valor pago pelo autor, no montante de R$ 3.611,14, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, revogando, ainda, a tutela antecipada anteriormente concedida e restabelecendo os descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco C6 Consignado S.A.

Em suas razões recursais, o apelante recorre, sustentando, em suma, que o Banco C6 Consignado S.A. também deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes da fraude, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária. Defende a aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, alegando que o risco de golpes e fraudes não pode ser transferido ao consumidor, especialmente pessoa idosa e aposentada.

Aduz que o banco falhou no dever de segurança e vigilância, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco C6 Consignado S.A., declarar quitado ou rescindido o contrato de empréstimo consignado, cessar definitivamente os descontos e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de dano material e moral, estes no valor de R$

5.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alfredo Mendes Ferreira move ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e repetição de indébito em desfavor de GM Soluções Comerciais Ltda. e Banco C6 Consignado S.A., alegando, em apertada síntese, que é pessoa idosa, aposentada pelo INSS, e que contratou empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Afirma que, posteriormente, entrou em contato via WhatsApp com o que acreditava ser o setor de cancelamento do banco, a fim de quitar a dívida, tendo sido orientado a efetuar o pagamento de boleto no valor de R$ 1.805,57.

Sustenta que realizou o pagamento e enviou o respectivo comprovante, mas, ao consultar seu extrato, constatou que os descontos mensais de R$ 60,60 continuaram sendo realizados em sua aposentadoria, razão pela qual pleiteou tutela de urgência para cessação dos descontos, além da repetição do indébito, rescisão contratual e reparação por dano moral.

O requerido Banco C6 Consignado S.A. apresentou contestação defendendo que a contratação do empréstimo consignado foi regular, formalizada em 29.03.2022, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 010114173431, com validações digitais, biometria facial, prova de vida e crédito do valor em conta de titularidade do autor. Alegou, ainda, que o boleto pago pelo requerente não foi emitido pelo banco, mas por terceiro estranho à instituição financeira, tendo como beneficiária a empresa GM Soluções Comerciais Ltda., inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo alegado. Sustentou tratar-se de fato exclusivo de terceiro e/ou culpa exclusiva da vítima, aptos a excluir sua responsabilidade, bem como impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor (id. 355975354).

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em suma, que o Banco C6 Consignado S.A. também deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes da fraude, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária. Defende a aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, alegando que o risco de golpes e fraudes não pode ser transferido ao consumidor, especialmente pessoa idosa e aposentada.

Aduz que o banco falhou no dever de segurança e vigilância, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco C6 Consignado S.A., declarar quitado ou rescindido o contrato de empréstimo consignado, cessar definitivamente os descontos e
condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de dano material e moral, estes no valor de R$

5.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente, registre-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do STJ.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC, mas exige prova do dano, do defeito do serviço e do nexo causal. O dever de indenizar é afastado quando demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

No caso, a prova dos autos não evidencia falha imputável ao Banco C6 Consignado S.A.

A propósito, a sentença consignou:

“O segundo requerido comprovou de forma robusta a regular contratação do empréstimo, apresentando documentação que demonstra a captura de biometria facial do autor, a transferência do valor contratado para conta de sua titularidade e o dossiê probatório da contratação digital (IDs 137381965, 137381968, 137381971).

Quanto ao pagamento realizado pelo autor mediante boleto bancário, verifico que este não tem o condão de quitar o contrato firmado com o segundo requerido. Isso porque, conforme demonstrado nos autos, o boleto pago pelo autor não foi emitido pelo Banco C6 Consignado, mas sim por terceiro fraudador, tendo como beneficiário a empresa GM Soluções Comerciais LTDA (primeira requerida).

O comprovante de pagamento acostado pelo próprio autor evidencia que o valor foi recebido pela GM Soluções Comerciais LTDA, pessoa jurídica sem qualquer relação com o Banco C6 Consignado.

Ademais, o "termo de cancelamento de contrato" apresentado pelo autor (ID 132404820) contém indícios claros de fraude, pois está direcionado a empresas diversas ("MR Soluções Financeiras / AgiBank") e não ao Banco C6 Consignado, além de conter o nome do banco de forma incorreta ("Banco C6 FICSA").”
(id. 355975381).

Esse conjunto probatório rompe o nexo causal entre a atividade bancária e o dano alegado.

A Súmula n. 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sua incidência, contudo, pressupõe que a fraude guarde vínculo com o risco da atividade bancária ou decorra de falha de segurança, autenticação, controle, informação ou proteção do serviço prestado. Não é o que se verifica.

O pagamento foi feito a pessoa jurídica diversa do banco, mediante boleto não emitido pela instituição financeira e a partir de contato mantido com terceiro estranho à relação contratual. Não há prova de que o Banco C6 Consignado S.A. tenha recebido o valor, emitido o boleto, indicado o canal utilizado, direcionado o autor ao pagamento ou contribuído para a fraude.

A vulnerabilidade do consumidor merece atenção. Todavia, não autoriza, por si só, a transferência ao banco de prejuízo decorrente de pagamento feito a terceiro, fora da estrutura da instituição financeira e sem demonstração de defeito específico do serviço.

Este Tribunal tem decidido, em hipóteses análogas, que a responsabilidade da instituição financeira por golpe do boleto falso exige prova de falha de segurança ou vínculo entre o fraudador e os canais oficiais do banco:

“A responsabilidade civil da instituição financeira por ‘golpe do boleto falso’ exige prova de falha de segurança ou vínculo entre o fraudador e os canais oficiais do banco. Inexistindo prova de falha dos réus e verificada a negligência da consumidora ao não conferir os dados do boleto, afasta-se o dever de indenizar por ausência de nexo causal e pela culpa exclusiva da vítima”
(RAC n. 1038439-20.2024.8.11.0041, 5ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 26.08.2025).

Também não procede o pedido de quitação, rescisão ou inexigibilidade do contrato perante o banco.

Nos termos do art. 308 do Código Civil, o pagamento somente libera o devedor quando feito ao credor ou a quem legitimamente o represente, salvo ratificação posterior ou prova de aproveitamento pelo credor. Na hipótese, o valor foi pago a terceiro sem poderes de representação, sem demonstração de reversão da quantia em benefício do Banco C6 Consignado S.A.

A orientação deste Tribunal é no mesmo sentido:

“A fraude perpetrada por terceiros mediante ‘golpe do boleto falso’ caracteriza fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira quando não há falha em seus sistemas internos.
O pagamento realizado a terceiro fraudador não quita a obrigação contratual junto ao credor legítimo, mantendo-se caracterizada a mora contratual”
(RAC n. 1045606-88.2024.8.11.0041, 5ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025 – negritei).

Mantida a higidez do contrato e inexistente quitação perante o credor, não há fundamento para impedir a retomada dos descontos pactuados.

Quanto a solidariedade pretendida, igualmente não se sustenta. Embora o CDC admita responsabilidade solidária entre fornecedores, é indispensável que o apontado responsável integre a cadeia causal do dano. Aqui, o valor foi direcionado à corré GM Soluções Comerciais Ltda., beneficiária do boleto, sem participação juridicamente relevante do Banco C6 Consignado S.A. no evento danoso.

Por consequência, ficam rejeitados os pedidos de condenação solidária do Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento de dano material e moral.

Assim, embora o autor tenha sido vítima de fraude, não há fundamento para transferir ao banco os efeitos patrimoniais ou extrapatrimoniais do golpe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026